Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005926-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS ROBERTO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (N.U 0004898-74.2005.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima– art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID. 123135967).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 123135967), com documentos (ID 123135969).
Relatos.
Extrai-se da denúncia que paciente teria matado a vítima Reinaldo Pereira de Amorim, em 21.3.2004 (ação penal NU 0004898-74.2005.8.11.0042).
Em 10.3.2006, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] Verificando ainda, que o acusado Marcos Roberto, não foi encontrado para a citação pessoal, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, aliás o que ensejou sua citação por edital, é de subentender-se que o mesmo evadiu-se do distrito da culpa, fato que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a evasão do réu, por si só, justiça a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal". (RT 664/336).
Assim sendo, impõe-se o decreto de prisão preventiva do acusado, já que manifestamente presente na hipótese dois dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - "conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal" - ao se evidenciar a impossibilidade, por força da Lei, do prosseguimento da instrução sem a presença do réu. ISTO POSTO, pelos fundamentos acima expedido DECRETO, como por decretado tenho, a prisão preventiva de MARCOS ROBERTO PEREIRA devidamente qualificado nos autos” (ação penal NU 0004898-74.2005.8.11.0042, Adilson Polegato de Freitas, juiz de Direito).
Em 13.7.2021, o paciente foi citado pessoalmente no município de Cordeirópolis/SP (ação penal NU 0004898-74.2005.8.11.0042).
O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24.3.2022 (ID 123135970).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu como pressupostos para a prisão preventiva a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por entender que o paciente se encontrava foragido.
Todavia, o crime teria sido praticado em 2004 e, na ocasião da instrução criminal, só houve uma diligência com a finalidade de citar o paciente, que ocorreu em 9.9.2005; foi citado por edital em 22.12.2005, sendo o mandado de prisão cumprido em 24.3.2022, ou seja, aproximadamente 18 (dezoito) anos após o fato. Nesse período, o paciente trabalhou como “ajudante de produção”, na empresa Plasmel Ind. E Com. De Plásticos – LTDA, em Cuiabá [15.42006], como “auxiliar técnico de infra estrutura”, na empresa BAMO – Comércio de Produtos de Informática e na NTI – Soluções Integradas [7.7.2008 e 7.4.2010], ambas em Cuiabá, como “tratorista”, na Begiato e Begiato Transp. Ltda, em Rio das Pedras/SP [13.7.2015] e como “ceramista”, na empresa Karina Pisos e Revestimentos Cerâmicos - LTDA, desde o ano de 2019, na cidade de Cordeirópolis/SP, conforme se extrai das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS (ID 123135969), além de ter apresentado comprovante de endereço atualizado [“Rua Ana Clara Planche Oliveira, 81, Jardim São Luiz, Cordeirópolis/SP” – ID 123135969].
Registre-se que, em juízo de aparência, o paciente esteve residindo no distrito da culpa até, pelo menos, o ano de 2010 [data de saída na empresa NTI Soluções Integradas – ID 123135969], de modo que não foram efetivadas diligências para sua localização nesta Comarca [Cuiabá].
Não bastasse, o paciente é primário, trabalha há aproximadamente 3 (três) anos na mesma empresa [Karina Pisos e Revestimentos Cerâmicos – LTDA], como ceramista, além de ter família constituída [Certidão de nascimento do filho David Pereira Lima - ID 123135969).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).
No mesmo sentido, destacam-se arestos desta e. Câmara:
“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2020);
“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.”(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des.Paulo da Cunha – 7.2.2020)
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, a prejudicar a instrução criminal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao considerar que este reside em outro Estado da Federação (HC - 1008177-21.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 4.4.2022).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular, ou o plantonista, para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO